Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO JULGADO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO – PREMISSA EQUIVOCADA – ACÓRDÃO ANULADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Intimado para complementar o preparo na forma do art. 1007, §4o, do CPC, desobedeceu o recorrente o comando judicial, o que ocasiona a anulação do acórdão e deserção do recurso.

II – A deserção é vício formal que não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, eivando de nulidade o acórdão em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1001152-54.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1055939-41.2020.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 80456976 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Houve interposição de embargos de declaração sob ID. 80604982 suscitando omissões no julgado.

O relator despachou sob ID. 84117484 determinando a complementação do preparo do recurso de agravo de instrumento oposto, uma vez que a guia de preparo recursal e respectivo comprovante foram apresentados fora do prazo estabelecido na Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 (ID. 75340961 e 75340960).

Contrarrazões sob ID. 83688979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração são possíveis quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Logo, sua interposição deve respeitar as hipóteses de cabimento prévia e rigidamente estabelecidas pela lei civil instrumental, ressaltando que, mesmo para fins de prequestionamento, os vícios apontados pela legislação devem estar configurados.

No caso dos autos o julgamento se baseou em premissa equivocada devendo ser corrigido. Explico.

Foi certificado nos autos equivocadamente o recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento sob ID. 85777450.

Constatou-se que o agravante não era beneficiário da gratuidade da justiça e não havia recolhido o preparo de forma escorreita, vez que o fez de forma intempestiva, por isso, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID. 84117484), comando que restou desobedecido.

Feito estes esclarecimentos, não há outra alternativa senão reconhecer que o julgamento ocorreu em razão de premissa equivocada, devendo ser anulado o acórdão que julgou agravo de instrumento que não teve seu preparo recolhido adequadamente.

Tal providencia coaduna com entendimento do STJ em caso análogo:

'RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OFERECIDOS PELOS ARREMATANTES. APELAÇÃO DO EXEQUENTE. PREPARO INSUFICIENTE. JULGAMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO ANULADO. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO SOB PENA DE DESERÇÃO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos de terceiro ajuizados em 19/01/2010, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/12/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: a) a negativa de prestação jurisdicional; b) a deserção do recurso de apelação interposto pelo recorrido; c) a inépcia do recurso de apelação interposto pelo recorrido; d) o cabimento dos embargos de terceiro; e) a distribuição da sucumbência. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 4. O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso de apelação, cabendo ao recorrente comprová-lo no ato de sua interposição (art. 511 do CPC/73), exceto se demonstrar justo impedimento para fazê-lo ou se for beneficiário da justiça gratuita. Se o valor recolhido for insuficiente, como na hipótese, a lei prevê que ao recorrente deve ser oportunizada a complementação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (§ 2o do art. 511 do CPC/73). 5. A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo - seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo - e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É, pois, vício formal que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, como o fez o Tribunal de origem, maculando de nulidade o acórdão de apelação. 6. Hipótese em que não se pode admitir que a apelação seja julgada para só então se exigir do recorrente o complemento do respectivo preparo. 7. Recurso especial conhecido e provido.' (STJ - REsp: 1523971 RS 2015/0071415-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)

O vício formal verificado não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, eivando de nulidade o acórdão em sede de agravo de instrumento.

Posto isso JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração e ANULO O ACÓRDÃO prolatado para NÃO CONHECER o agravo de instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021